Tribunal: TJDFT
Processo: 0720600-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO NÃO SOLICITADA. COMPRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RETENÇÃO DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DA FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Inexistindo controvérsia sobre a emissão de cartões de crédito não solicitados e de compras realizadas por meio de fraude, e tanto é assim que o banco promoveu o cancelamento das operações, (ID 62814393, pág. 5), é desnecessária a realização de perícia para aferir a regularidade das transações. Rejeitada a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais.
4. A emissão de cartão de crédito não solicitado e o seu uso fraudulento gravitam no âmbito da súmula 479 do STJ, segundo a qual "[a]s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
5. A retenção de parte substancial do salário da consumidora (R$ 1.901,98), por mais de quinze dias é bastante para aflorar o dano moral, cuja compensação foi fixada na origem em R$ 3.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.
7. Recorrente condenado ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% da condenação.